Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717295-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS RECORRIDO: FERNANDO FIGUEIREDO DE ABRANCHES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. PETROS. DEMORA NA ANÁLISE DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. A demora por parte da entidade fechada de previdência privada na análise do benefício de aposentadoria suplementar por quase 180 dias caracteriza dano moral. 2. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de fixar-se uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, mantida a condenação em R$ 5.000,00. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 884, 886 e 927, todos do Código Civil, 5o, inciso X da Constituição Federal, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais indenizáveis, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a tal título; b) artigo 85, §2o do CPC, pleiteando a redução da verba honorária sucumbencial. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 26289261 - Pág. 25). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 884, 886 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado ou a redução do valor fixado a tal título, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §2o do CPC dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do valor estabelecido para a verba honorária sucumbencial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 26289261 - Pág. 25). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030